Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARINISA ROSA BERNARDES DO NASCIMENTO da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0712299-72.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A, BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO e LOJAS RENNER S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. MARNISA ROSA BERNARDES DO NASCIMENTO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A, BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO e LOJAS RENNER S.A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que os réus realizam o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a imediata readequação das dívidas ao plano de pagamento apresentado. Subsidiariamente, pede seja revogada a autorização para débito das parcelas dos empréstimos em conta. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Além disso, aparentemente os descontos consignados obedecem à margem legal, de modo que o comprometimento tem se dado em razão das dívidas de natureza não consignadas. Quanto à elas, a autora não comprovou que as rés realizaram descontos compulsórios em conta sem a sua autorização, nem mesmo que buscou reverter alguma autorização eventualmente concedida, com encaminhamento de pedido expresso às instituições financeiras. Portanto, primeiramente ela deverá requerer diretamente perante as rés a suspensão dos descontos em conta e somente não tendo resposta positiva, que deverá reiterar o pedido nos autos. Reitero que que ainda será necessário analisar todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência. Dessa maneira, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Contudo, recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pela autora, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente a autora, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 49122989), a agravante/autora alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, com o comprometimento de mais de 75% (setenta e cinco por cento) de sua aposentadoria, o que estaria inviabilizando sua disponibilidade financeira para arcar com suas despesas essenciais. Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão integral dos descontos realizados em sua folha de aposentadoria e conta corrente ou, subsidiariamente, apenas a suspensão dos descontos realizados em sua folha de benefício de aposentadoria ou, subsidiariamente, a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente referentes ao contrato n.° 980780027 (BB Cred. Veículo Próprio). Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, não verifico presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de amparo legal. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/autora, a Lei n.° 14.181/21 não concedeu moratória geral e irrestrita àqueles em situação de superendividamento. Ademais, a agravante/autora nem ao menos alegou qualquer ilegalidade perpetrada pelos agravados/réus a impor, inaldita altera pars, a limitação dos seus direitos de recebimento das prestações na forma em que pactuadas. Por fim, é de se destacar que ainda não foi instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não havendo sequer plano de repactuação apresentado, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora